Tribunal: STJ
Processo: 2023387-73.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835393 - SP(2024/0474264-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAFAEL DOS SANTOS SOARES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PARRA DE SIQUEIRA - SP285522
JOSÉ ADRIANO CASSIMIRO SOARES - SP264940
AGRAVADO
: CONDOMINIO SALLES VANNI
ADVOGADOS
: SERGIO EMILIO JAFET - SP070601
LINO EDUARDO ARAUJO PINTO - SP080598
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS.
PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO À LEGITIMIDADE PASSIVA E DISSÍDIO
NÃO COMPROVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento dos arts. 17 e 485, VI e § 3o, do CPC, com
aplicação da Súmula n. 282 do STF, por deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial ante a falta de cotejo analítico (art. 1.029, § 1o, do CPC) e por
inadmissibilidade com base no
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em cumprimento de sentença de cobrança de despesas condominiais.
3. A Corte de origem reconheceu a preclusão da impugnação e a legitimidade
passiva do arrematante para responder pelas despesas condominiais; embargos de
declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 17
ao reconhecer a legitimidade passiva do arrematante quando o edital da hasta
pública não menciona débitos condominiais; (ii) saber se a ilegitimidade passiva,
como matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão nos termos do art. 485,
VI e § 3o, do CPC; (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e
ausência de fundamentação suficiente em afronta aos arts. 1.022 e 489 do CPC; e
(iv) saber se foi demonstrada a divergência jurisprudencial pela alínea c do art. 105,
III, da CF mediante cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão
Documento eletrônico VDA56115932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bbadb446-cbf0-457f-ada6-f2155c8022f7

enfrentou de forma suficiente as questões relevantes, afastando omissão,
obscuridade ou contradição.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ à tese de legitimidade passiva, porque a
matéria já decidida e não impugnada no momento oportuno está sujeita à preclusão
consumativa, ainda que seja de ordem pública.
7. Não se comprova o dissídio jurisprudencial por ausência de similitude fática e
de cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
ficando prejudicado quando incidente óbice sumular sobre a mesma tese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à preclusão
consumativa, ainda que em matéria de ordem pública. 2. É inviável o
conhecimento do recurso especial pela alínea c sem a demonstração do cotejo
analítico e da similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ. 3. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC
quando o tribunal de origem enfrenta de forma suficiente e fundamentada as
questões relevantes.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 11, 485, VI e § 3o, 489, 1.022,
1.029, § 1o e 1.030, V; CF,
III, a e c; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 1.900.328/AP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
29/8/2022;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.004.285/SP,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/8/2024;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.373.978/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
2/6/2020;
AREsp n. 2.187.134/MS,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bbadb446-cbf0-457f-ada6-f2155c8022f7

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bbadb446-cbf0-457f-ada6-f2155c8022f7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835393 - SP(2024/0474264-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAFAEL DOS SANTOS SOARES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PARRA DE SIQUEIRA - SP285522
JOSÉ ADRIANO CASSIMIRO SOARES - SP264940
AGRAVADO
: CONDOMINIO SALLES VANNI
ADVOGADOS
: SERGIO EMILIO JAFET - SP070601
LINO EDUARDO ARAUJO PINTO - SP080598
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS.
PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO À LEGITIMIDADE PASSIVA E DISSÍDIO
NÃO COMPROVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento dos arts. 17 e 485, VI e § 3o, do CPC, com
aplicação da Súmula n. 282 do STF, por deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial ante a falta de cotejo analítico (art. 1.029, § 1o, do CPC) e por
inadmissibilidade com base no
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em cumprimento de sentença de cobrança de despesas condominiais.
3. A Corte de origem reconheceu a preclusão da impugnação e a legitimidade
passiva do arrematante para responder pelas despesas condominiais; embargos de
declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 17
ao reconhecer a legitimidade passiva do arrematante quando o edital da hasta
pública não menciona débitos condominiais; (ii) saber se a ilegitimidade passiva,
como matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão nos termos do art. 485,
VI e § 3o, do CPC; (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e
ausência de fundamentação suficiente em afronta aos arts. 1.022 e 489 do CPC; e
(iv) saber se foi demonstrada a divergência jurisprudencial pela alínea c do art. 105,
III, da CF mediante cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão
enfrentou de forma suficiente as questões relevantes, afastando omissão,
Documento eletrônico VDA55839064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:31
Código de Controle do Documento: 3d80affa-9603-4604-9f16-a21d35c5ed62

obscuridade ou contradição.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ à tese de legitimidade passiva, porque a
matéria já decidida e não impugnada no momento oportuno está sujeita à preclusão
consumativa, ainda que seja de ordem pública.
7. Não se comprova o dissídio jurisprudencial por ausência de similitude fática e
de cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
ficando prejudicado quando incidente óbice sumular sobre a mesma tese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à preclusão
consumativa, ainda que em matéria de ordem pública. 2. É inviável o
conhecimento do recurso especial pela alínea c sem a demonstração do cotejo
analítico e da similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ. 3. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC
quando o tribunal de origem enfrenta de forma suficiente e fundamentada as
questões relevantes.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 11, 485, VI e § 3o, 489, 1.022,
1.029, § 1o e 1.030, V; CF,
III, a e c; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 1.900.328/AP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
29/8/2022;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.004.285/SP,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/8/2024;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.373.978/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
2/6/2020;
AREsp n. 2.187.134/MS,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RAFAEL DOS
SANTOS SOARES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência
de prequestionamento dos arts. 17 e 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil,
com aplicação da Súmula n. 282 do STF; por deficiência na demonstração do
dissídio jurisprudencial, tendo em vista a falta de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil; e por inadmissibilidade com base no
art. 1.029,
V, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA55839064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:31
Código de Controle do Documento: 3d80affa-9603-4604-9f16-a21d35c5ed62

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Requer o processamento do recurso com efeito suspensivo, ao
argumento de que a execução poderá resultar em atos constritivos, inclusive
praceamento do imóvel arrematado.
Contraminuta às fls. 183-202.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença de
cobrança de despesas condominiais.
O julgado foi assim ementado:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão judicial proferida
há mais de seis anos que reconheceu a legitimidade do arrematante do imóvel para
responder pelas despesas condominiais. Impugnação apresentada de forma
extemporânea. Matéria preclusa, ainda que se trate de questão de ordem pública.
Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos:

Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.
Acórdão que apreciou todas as questões submetidas a julgamento. Mero
inconformismo com o resultado obtido que revela o nítido caráter infringente.
Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos:
a) 17 do Código de Processo Civil, porque a Corte de origem reconheceu
a legitimidade passiva do arrematante apesar de o edital da hasta pública não ter
mencionado os débitos condominiais cobrados;
Documento eletrônico VDA55839064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:31
Código de Controle do Documento: 3d80affa-9603-4604-9f16-a21d35c5ed62

b) 485, VI e § 3o, o Código de Processo Civil, já que a ilegitimidade
passiva, como matéria de ordem pública, poderia ser reconhecida em qualquer
tempo e grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão;
c) 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, porque houve negativa de
prestação jurisdicional e ausência de fundamentação suficiente ao se inadmitir o
especial e rejeitar os embargos de declaração sem enfrentar, de modo específico,
os pontos sobre legitimidade passiva do arrematante e omissão do edital quanto
aos débitos condominiais.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela preclusão da
discussão sobre a legitimidade passiva e pela responsabilidade do arrematante,
divergiu do entendimento adotado no AgInt nos EDcl no
e
AREsp n. 1.665.187/RJ
no AgInt no AREsp n. 2.041.011/PR.
Requer o provimento do recurso para que se negue provimento ao
agravo de instrumento e se restabeleça a decisão de primeiro grau que reconheceu
a ilegitimidade passiva do arrematante. Requer ainda que se atribua efeito
suspensivo ao recurso especial para obstar atos constritivos até o julgamento.
Contrarrazões às fls. 135-153.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença.
I - Arts. 1.022 e 489 do CPC
O recorrente afirma que houve negativa de prestação jurisdicional e
ausência de fundamentação, porque não foram enfrentados, de modo específico, os
pontos sobre a ilegitimidade passiva e a omissão do edital quanto aos débitos
condominiais.
Documento eletrônico VDA55839064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:31
Código de Controle do Documento: 3d80affa-9603-4604-9f16-a21d35c5ed62

O acórdão dos embargos rejeitou a alegação, registrando que todas as
questões foram apreciadas e que não há vícios, destacando a preclusão e a clareza
da decisão colegiada.
Confira-se trecho do acórdão dos embargos:

[...] Com efeito, o acórdão foi claro ao dispor que “a questão da legitimidade
passiva foi devidamente apreciada pelo juízo a quo ao deferir o pedido de inclusão
do arrematante do imóvel no polo passivo da demanda. Assim, eventual
consistente na ausência de descrição do débito no edital do
alegação/impugnação
leilão deveria ter sido suscitada no momento oportuno. Logo, operada a preclusão,
de rigor o afastamento da pretensão de rediscussão do mesmo tema, prestigiando-se,
assim, o princípio da segurança jurídica”. Ademais, “o arrematante foi incluído no
polo passivo da demanda no ano de 2017, sendo de todo descabida a apresentação
de impugnação após mais de seis anos da decisão que considerou o agravado parte
legítima para responder pelas despesas condominiais”, tendo deixado transcorrer in
albis o prazo para manifestar-se nos autos, mesmo sendo citado pessoalmente (fls.
856). [...]

Assim, não se verifica a alegada ofensa aos artigos acima, pois a questão
referente à omissão e à ausência de fundamentação sobre legitimidade passiva e
responsabilidade do arrematante foi devidamente analisada pela Corte estadual,
que concluiu pela preclusão da matéria e pelo exame suficiente dos fundamentos,
não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Os embargos de declaração também foram devidamente fundamentados.
Nesse contexto, o acórdão recorrido enfrentou, de forma suficiente e
fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se
constatando omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual não há falar
Documento eletrônico VDA55839064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:31
Código de Controle do Documento: 3d80affa-9603-4604-9f16-a21d35c5ed62

em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em violação dos arts. 1.022 e
489 do Código de Processo Civil, sendo inviável o conhecimento do recurso
especial por esse fundamento.
II - Arts. 17 e 485, VI e § 3o do CPC
,
Quanto à questão da legitimidade, o TJSP assim decidiu (fls. 47-51):
Com efeito, a questão da legitimidade passiva foi devidamente apreciada pelo
juízo a quo ao deferir o pedido de inclusão do arrematante do imóvel no polo
passivo da demanda. Assim, eventual
consistente na ausência
alegação/impugnação
de descrição do débito no edital do leilão deveria serter sido suscitada no momento
oportuno. Logo, operada a preclusão, de rigor o afastamento da pretensão de
rediscussão do mesmo tema, prestigiando-se, assim, o princípio da segurança
jurídica.
[...]
E mesmo que assim não fosse, cumpre observar o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “na hipótese de apresentação
extemporânea de embargos à execução, esta Corte já se manifestou no sentido de
que a consequência jurídica é considerar a peça jurídica nexistente, não sendo
permitido ao magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as
questões apresentadas pelo impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem
pública” (RECURSO ESPECIAL n.o
; RELATORA: MINISTRA
1900328/AP
MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 29.08.2022)
Assim, o entendimento do Tribunal Bandeirante se alinha ao dessa Corte
Especial. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM.
REVISÃO . INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . MESMO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1 . É defeso ao STJ examinar, em agravo interno, argumentos não
suscitados oportunamente pelas partes no recurso especial, tendo em vista a
inovação recursal e a preclusão consumativa. 2. Ainda que se trate de matéria de
ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi
objeto de recurso. 3 . A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão
pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
§
art. 85,
11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido .
(AgInt nos EDcl no REsp n.
relator Ministro JOÃO OTÁVIO
2.004.285/SP,
DE NORONHA, Quarta Tumra, julgado em
DJe de
)
26/08/2024,
28/08/2024.

Documento eletrônico VDA55839064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:31
Código de Controle do Documento: 3d80affa-9603-4604-9f16-a21d35c5ed62

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
ANULAÇÃO
DE
CARTA
DE
ARREMATAÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL . 1. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer
tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a
matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não
houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes . 2.
Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(AgInt no REsp n.
Relator Ministro LUIS FELIPE
1.373.978/MT,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
02/06/2020,
18/08/2020.
Aplica-se, pois, o óbice da súmula 83 do STJ, também aplicável à alinea
a do
III da CF.
art. 105,
III - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio jurisprudencial com paradigmas do STJ. Afirma
que o acórdão recorrido divergiu quanto à possibilidade de discutir a legitimidade
passiva e a responsabilidade do arrematante quando o edital é omisso.
O acórdão recorrido decidiu pela preclusão da impugnação e reconheceu
a legitimidade passiva do arrematante, enfatizando a intempestividade da
insurgência em razão da inclusão no polo passivo desde 2017.
Nota-se que o recurso especial no tocante à alínea
do permissivo
c
constitucional apenas traz jurisprudência que o recorrente entende divergir do
acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude fática ou
realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do
dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno
do STJ. Nessa linha:

Documento eletrônico VDA55839064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:31
Código de Controle do Documento: 3d80affa-9603-4604-9f16-a21d35c5ed62

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. É inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional quando não demonstrado o cotejo analítico entre os acórdãos.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera transcrição das
ementas sem a devida demonstração do cotejo analítico é insuficiente para aferir a
divergência jurisprudencial suscitada .
(AgInt no
relator
3. Agravo interno desprovido.
AREsp n. 2.187.134/MS,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
)
16/2/2023.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ademais, é entendimento desta Corte que a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal,
em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito
ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Diante do que foi acima decidido, o pedido de atribuição de efeito
suspensivo, formulado nas razões do recurso especial, fica prejudicado.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55839064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:31
Código de Controle do Documento: 3d80affa-9603-4604-9f16-a21d35c5ed62

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.835.393 / SP
Número Registro: 2024/0474264-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00103036285800001
00362858720038260001
08333231920078260001
103036285800001
10303628580000100362858720038260001 20233877320248260000 21952003 362858720038260001
5830120030362851 8333231920078260001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL DOS SANTOS SOARES
ADVOGADOS : ALEXANDRE PARRA DE SIQUEIRA - SP285522
JOSÉ ADRIANO CASSIMIRO SOARES - SP264940
AGRAVADO
: CONDOMINIO SALLES VANNI
ADVOGADOS : SERGIO EMILIO JAFET - SP070601
LINO EDUARDO ARAUJO PINTO - SP080598
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:22
Código de Controle do Documento: f086ca42-8c9d-4e1c-89b4-650acc3a365e

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:22
Código de Controle do Documento: f086ca42-8c9d-4e1c-89b4-650acc3a365e